Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723884-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO ALVES DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 27503045) com pedido de liminar impetrado em favor de GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA pelo advogado PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA, OAB/DF 52.284, apontado o MM. Juiz de Direito oficiante perante a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO como autoridade coatora, alegada ilegalidade consistente na manutenção de prisão preventiva decretada em 30/6/2021 nos autos da ação penal 0703521-69.2021.8.07.0012. Sustenta o impetrante: - que “o PACIENTE figura como réu em outras demandas, INCLUSIVE, em uma destas (Processo no 0714049-35.2020.8.07.0001) ele JÁ ESTAVA CUMPRINDO SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOES GERAIS MEU MA CRÈCHE (sic), CONFORME OPORTUNIZADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO”; - que “ONTEM [22/7/2021] OCORREU UM ENORME PREJUÍZO AO PACIENTE, tendo em vista que o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF (0714049-35.2020.8.07.0001), REVOGOU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL oferecido ao acusado, tendo em vista que obteve ciência da presente demanda”; - que “quanto ao processo no 0714049-35.2020.8.07.0001, no qual foi oportunizado por meio do Próprio Ministério Público medida alternativa (conforme TERMO ANEXO), um servidor do Ministério Público se comunicava com a mãe do PACIENTE, por meio do whattsapp de no (61) 3343-6756, sempre informando que o jovem estava progredindo e evoluindo quanto ao esforço de proceder e mudar as suas atitudes diante da sociedade”; - que “o patrono do PACIENTE iniciou conversa informal via whatsappp (sic), sem qualquer tipo de coação e amparado no art. 2o, parágrafo único, artigo VIII (sic) e demais do Código de Ética da OAB” e que "[n]a conversa a suposta vítima questiona o patrono do PACIENTE sobre a possibilidade, métodos e implicações caso ele mudasse a versão dos fatos, e, no, ato, tudo foi respondido sem qualquer coação e dentro das informações legais conforme pode ser comprovado nos anexos”; - que “as provas angariadas durante todo o curso processual durante a instrução é EXTREMAMENTE FRÁGIL (sic) para embasar um decreto condenatório”; - que “[a] suposta vítima, que na delegacia apresentou absoluta certeza quanto ao delito, ontem ao patrono do paciente apresentou questionamentos CONFUSOS e CONTRADITÓRIOS diante da possibilidade de mudar a vrsão (sic) dos fatos”; - que “em atenção ao princípio constitucional IN DUBIO PRO REO, a manifesta insuficiência probatória deve levar, imprescindivelmente, à ABSOLVIÇÃO conforme previsão do artigo 386, inciso VII, sendo que, NÃO HOUVE FLAGRANTE, NÃO HÁ ARMA ENCONTRADA, e muito provavelmente existe a possibilidade de uma proximidade entre as partes envolvidas na demanda, conforme narrado pela própria suposta vítima”; - que “a medida cautelar de prisão preventiva é inaplicável por sua desproporcionalidade ante aos fatos investigados, motivo pelo qual, requer que esta seja concedida a ordem para restituir a liberdade do Paciente, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe as medidas alternativas de todos os incisos do art. 319 do Código de Processo Penal”; Alega que atendidos os pressupostos para a concessão da medida liminar. E requer: “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade até a prolação da sentença, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” (ID 27594256, p. 11). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do artigo 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Alega o impetrante que “extremamente frágeis” as provas angariadas durante a instrução porque a vítima, após ser procurada informalmente via whatsapp, teria apresentado “questionamentos confusos e contraditórios diante da possibilidade de mudar a versão dos fatos”, o que justificaria a concessão “[d]a ordem para restituir a liberdade do Paciente, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe as medidas alternativas de todos os incisos do art. 319 do Código de Processo Penal” (ID 27594256, p. 7). Muito bem. Na origem, denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o Paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, (ID 96035621, autos originários). O paciente GERFESON teve sua prisão preventiva decretada em 30.6.2021 “para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”, decisão nos seguintes termos: 1 - Do Recebimento da denúncia Recebo a denúncia em desfavor de GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e não vislumbrada qualquer das hipóteses do artigo 395 do mesmo diploma legal. Cite-se o acusado, intimando-o para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, nos termos do artigo 396 do CPP. Em caso de necessidade, requisite-se reforço policial, nos termos do artigo 76 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Advirto o(a) acusado(a) da obrigação de manter seu endereço atualizado, sob pena do processo seguir sem a sua presença (à revelia). Caso o réu não constitua advogado particular, a serventia deverá encaminhar os autos à Defensoria Pública para patrocinar sua defesa. Procedam-se às comunicações pertinentes e atenda-se à cota ministerial, à exceção de requisição de informações, exames, perícias e documentos, considerando a possibilidade de obtenção desses documentos pelo próprio MPDFT, a teor do que dispõe o artigo 8o, inciso II, da Lei Complementar no 75/93 e o artigo 47 do CPP. Providencie a Secretaria a anotação do segredo de justiça aos autos, para facilitar o acesso à defesa a todos os documentos sem necessidade de liberação manual, salvo se abarcar dado de testemunha sigilosa ou diligência em andamento que possa ser frustrada pela revelação. Destaco que, com tal providência, haverá transferência de sigilo em relação aos documentos anotados com confidencialidade por qualquer das partes. Se necessário, expeça(m)-se carta(s) precatória(s), para cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que a FAP do acusado foi atualizada na presente data. Intimem-se. 2. Passo à análise da representação do MPDFT pela prisão preventiva formulado do denunciado. Nesse aspecto, observo que a prova da materialidade e os indícios de autoria do suposto crime de roubo estão satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos até então, especialmente a ocorrência policial (ID 95531807 - Pág. 3), relatório policial no 348/2021 e pelos termos com as declarações da vítima e testemunha. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Além da presença dos requisitos obrigatórios, como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse aspecto, a prisão cautelar faz frente à necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e o risco de nova recidiva criminosa. Destaca-se que, conforme mencionado pelo Ministério Público, o acusado supostamente praticou o crime pouco mais de um mês após ter sido colocado em liberdade em razão de crime de tráfico de entorpecentes (autos no 0702289-58.2021.8.07.0000) a indicar possibilidade de reiteração delitiva. Ademais, verifico que a gravidade do crime e a periculosidade do acusado ficaram comprovadas, visto que o denunciado teria praticado o crime em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e grave ameaça contra pessoa, em plena via pública e durante o dia, a indicar ousadia e a periculosidade do denunciado. Os indícios de autoria estão satisfatoriamente comprovados. A vítima informou que estava na parada de ônibus, no Residencial do Bosque, em frente à Igreja Católica Santa Luzia, quando 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta branca se aproximaram e que o indivíduo que estava no varão da bicicleta desceu, sacou uma arma de fogo, anunciando o roubo. Contou que o indivíduo obrigou a vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, a entregar-lhe o aparelho celular iPhone 6s de cor prata e capinha preta. Evidencia-se que a vítima informou conhecer um dos indivíduos que a assaltaram pela alcunha de GALEGUINHO. Ao ver a fotografia do prontuário civil do acusado reconheceu o réu com absoluta certeza como um dos autores do delito. Os fatos são corroborados pelo depoimento da vítima, pois esta afirmou que um amigo entrou em contato com o acusado e acabou por obter o celular de volta (ID 95531809). Desta feita, percebe-se que as circunstâncias concretas do delito indicam que o único modo de obstar o ímpeto criminoso e garantir a ordem pública é a decretação da segregação cautelar do acusado. Compulsando a folha de antecedentes penais do réu verifico constar duas ações penais recentes (autos no 0714049-35.2020.8.07.0001 e 0742398-48.2020.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes), tendo, inclusive, sido decretada a suspensão do processo pelo art. 366 do CPP, ante a não localização do acusado. Portanto, a reiteração criminosa em crimes graves é indicadora da periculosidade real do denunciado e de sua escalada criminosa, evidenciando também intenção em permanecer agindo em desacordo com a lei. A corroborar tal presunção, vale registrar que ter sido preso recentemente não foi capaz de barrar seu ímpeto criminoso. Cumpre salientar que há contemporaneidade entre o fato criminoso, ocorrido em 02/04/2021, e o presente decreto da prisão. No mais, está patente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes para evitar a reiteração criminosa e restabelecer a ordem pública violada. Ante o exposto, acolho o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA, nascido aos 14/03/2002, filho de Ana Paula Diniz da Costa e Silva e Gersimar da Costa e Silva, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão via BNMP. Cumpra-se a ordem de prisão com estrita observância da legislação vigente, especialmente no que diz respeito ao resguardo dos direitos da pessoa presa e inviolabilidade do domicílio no período noturno, salvo exceções do art. 5, inciso XI, da CF. Após o prazo de 90 dias da prisão, voltem os autos à conclusão para nova apreciação com fundamento no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Fixo o prazo de prescrição/validade para fins de cadastramento no BNMP em 8 (oito) anos, tendo em vista o disposto no art. 115 do CPB. ( )” – ID 96095004 do processo originário. Mandado de prisão preventiva cumprido em 6.7.2021 (ID 96790366, autos originários), audiência de custódia realizada em 8.7.2021, não verificadas “ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido” (ID 96934049, autos originários). E se verifica que a pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do mencionado artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; ( ). § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Veja-se qe a decisão pela qual decretada a prisão preventiva foi proferida no dia 30.6.2021; a audiência de custódia na qual confirmada a legalidade da prisão foi realizada em 8.7.2021. Somente nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021, 19h34min, é que se insurge o paciente, alegando ilegalidade de constrangimento sem trazer qualquer indicação de razões por que a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. Como se vê, não há que se falar em urgência de questão cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Por fim, causídico que deve ser advertido de que os dados pessoais constantes em processo judicial a que tenha acesso em razão de sua atuação são protegidos pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Por isto, somente podem ser utilizados estritamente para o fim que se destinam. E isto não abrange possibilidade de contato com vítima para tomar novas declarações: Lei 12.965/2014: “Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.” Lei 13.709/2018: “Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.” “Art. 2o A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.” Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: ( ) VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);”. Eventual “trabalho de investigação” do advogado (ID 27596811, p. 4) não autoriza utilização de informações pessoais da vítima constantes em documento de identificação civil juntado em processo judicial para “confrontá-la” fora dos autos com a versão que lhe convém. Diante do exposto, não se podendo reconhecer risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário normal do expediente forense, deve ser reconhecida inadequação da pretensão exposta no presente feito àqueles sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, inciso I e § 1o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021). Oportunamente, retifique-se o nome do paciente para GERFESON DINIZ DA COSTA E SILVA, como requerido no ID 27597590, e distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista